Tribunal: TJSP
Processo: 2061105-70.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
I. Caso em Exame
1. JOSÉ SERGIO DOS SANTOS foi condenado por tráfico de drogas. A Defesa ingressou com pedido de revisão criminal, alegando erro na decisão condenatória, contrária à prova dos autos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença condenatória é contrária à evidência dos autos,

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
I. Caso em Exame
1. JOSÉ SERGIO DOS SANTOS foi condenado por tráfico de drogas. A Defesa ingressou com pedido de revisão criminal, alegando erro na decisão condenatória, contrária à prova dos autos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença condenatória é contrária à evidência dos autos, conforme previsto no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.
III. Razões de Decidir
3. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já analisadas pelas instâncias ordinárias, sendo cabível apenas nas hipóteses legais estritas.
4. O conjunto probatório foi considerado seguro e harmônico, não havendo elementos novos que justifiquem a revisão da condenação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido revisional não conhecido. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não admite reexame de provas já debatidas. 2. A decisão condenatória deve ser manifestamente contrária à evidência dos autos para justificar a revisão.
Legislação Citada:
CPP, art. 621, I.
Jurisprudência Citada:
TJ-MG, RVCR: 10000130973530000, Rel. Júlio César Lorens, j. 01.04.2014.
TJ-PR, RVCR: 5004480 PR 0500448-0, Rel. Marcus Vinicius de Lacerda Costa, j. 21.05.2009.
TJSP, Revisão Criminal no 0055439-06.2017.8.26.0000, Rel. Des. Tristão Ribeiro, j. 23.05.2019.
STJ, REsp 1022546/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 16.04.2009.